Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SOB MEDIDA. BUILT TO SUIT. ART. 54-A DA LEI No 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELO LOCATÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA A UMA DAS PARTES. FATO IMPREVISÍVEL. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE QUE O EVENTO PANDÊMICO AFETOU O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA E/OU SUA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVERES CONTRATUAIS DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA MITIGAR OS PREJUÍZOS. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULAS EXCESSIVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE E CONSENSUALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. MULTA CONTRATUAL. CLAUSULA PENAL. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. INSTITUTOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de revisão contratual pela mera superveniência da pandemia não pode ser acolhido sem que haja comprovação objetiva e específica de seu efeito sob a esfera jurídica do contratante.
2. Para revisão contratual sob a justificativa de acontecimento extraordinário e imprevisível, deve a parte demonstrar objetivamente como os efeitos da ocorrência de natureza excepcional afetaram sua capacidade financeira/gerencial, de modo impossibilitar a mantença contratual nos termos originalmente pactuados. Deve a parte que alega a onerosidade excessiva demonstrar cabalmente o fato imprevisível, o dano/prejuízo suportado e o nexo causal entre eles.
3. O direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas.
4. O Art. 421-A do Código Civil prevê que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II -a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; eIII - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
5. No caso em tela não há de se falar em abusividade de cláusula contratual, quando este foi construído/formalizado bilateralmente entre as partes, de forma autônoma, consensual, de boa-fé e, como visto com respeito à capacidade econômica de cada parte, quando do momento da contratação. Na hipótese, o contrato firmado é a própria expressão da manifestação de vontades dos contratantes, devendo, pois, seus termos serem acatados por eles. Trata-se da observância do princípio da obrigatoriedade ou do pacta sunt servanda.
6. Não se observa bis in idem na aplicação da multa contratual e da cláusula penal, porquanto são instrumentos jurídicos de natureza diversa e, portanto, podem ser aplicadas de forma cumulativa sem que se fale em dupla penalização por um mesmo fato. A multa prevista no contrato decorre do descumprimento da obrigação assessória decorrente do não pagamento dos encargos locatícios, enquanto a cláusula penal compensatória decorre da rescisão antecipada do contrato. Baseiam-se, portanto, em fatos geradores distintos.
7. Não há de se falar em cumulação dos honorários contratuais com os sucumbenciais, uma vez que ambos possuem natureza nitidamente distinta, não sendo possível compensá-los. No caso, honorários contratuais têm como característica o adimplemento de profissional para efetuar o assessoramento extrajudicial das cobranças realizadas, enquanto os encargos sucumbenciais se dão diretamente em razão do litígio entre as partes em juízo, visando remunerar o profissional advogado que atuou tanto extrajudicialmente quanto no feito.
8. Consoante previsão do art. 397 do Código Civil o termo para constituir em mora o devedor se dá na data do inadimplemento da obrigação, quando esta for positiva e líquida.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.